Tribunal: TCU
Processo: 026.011/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10956/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 146, § 2o, 169, incisos III e V, 235, e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c.c. art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, enviar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 17) ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando-lhe que, quando do julgamento do Processo TC-014785.989.19 e seus dependentes (TC-015166.989.19-4 e TC-16285.989.19-0), em caso de conclusão pela ocorrência de débito com recursos da União, seja encaminhada cópia daqueles processos ao TCU, e determinar o arquivamento dos presentes autos, como proposto pela SecexEducação; 1. Processo TC- Processo 026.011/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Lins - SP 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.